Tribunal: TJDFT
Processo: 0726580-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726580-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE GONCALVES APELADO: CLAUDIA DO AMARAL FURQUIM D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora